Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-64.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência financeira. Presunção relativa. Renda elevada. Endividamento voluntário. Parâmetros objetivos da Defensoria Pública do Distrito Federal. Conjunto probatório insuficiente. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à parte agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o comprometimento da renda por endividamento autoriza a concessão da gratuidade de justiça, apesar da percepção de remuneração elevada.
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração concreta de insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção prevista no art. 99, § 3o, do CPC.
4. O endividamento voluntário não se equipara à incapacidade financeira para fins de isenção de custas e despesas processuais.
5. Os critérios objetivos adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e aplicados pelo egrégio TJDFT, constituem parâmetro referencial para a aferição da hipossuficiência econômica, sem dispensar a análise das particularidades do caso concreto e do conjunto probatório.
6. Ausente a demonstração da inviabilidade do pagamento das despesas processuais em razão da insuficiência de recursos, deve ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0729491-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/9/2025.